Tribunal: TJDFT
Processo: 0740796-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740796-54.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDI FRANCA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDI FRANCA DA COSTA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46050022, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, com vistas a determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 46429362, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 10:38:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora